Tribunal: TJMT
Processo: 1004306-50.2021.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004306-50.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON MACHADO DA SILVA - CPF: 030.184.871-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBSON MACHADO DA SILVA - CPF: 021.516.531-45 (APELANTE), CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO - CPF: 035.179.831-52 (ASSISTENTE), WASHINGTON CHAGAS BRANDÃO (ASSISTENTE), DAVI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.487.211-34 (ASSISTENTE), THIAGO SOARES SOUZA - CPF: 018.705.361-85 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON MACHADO DA SILVA - CPF: 030.184.871-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RESISTÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT -
ARESTO DA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (RHC 95316/AL).

Os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase policial quanto na audiência de instrução e julgamento, somados às informações do Termo de Constatação de Embriaguez, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, por força do art. 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos. Na hipótese, a embriaguez restou comprovada pelo Termo de Constatação, depoimentos dos policiais condutores da prisão, perfazendo um conjunto probatório que legitima a condenação pela autoria do crime do art. 306, caput, do CTB.”
(TJMT, AP N.U 0000925-47.2018.8.11.0110)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004306-50.2021.8.11.0010 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S):

ROBSON MACHADO DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ROBSON MACHADO DA SILVA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (PJe N.U. 1004306-50.2021.8.11.0010), que o condenou por embriaguez ao volante

e resistência a 8 (oito) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses - art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 e art. 329, do CP - (ID 156225711).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação pela embriaguez ao volante.

Requer o provimento para que seja absolvido pela embriaguez ao volante (ID 156225715).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 156225717).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do apelante restou configurada pelos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, bem como pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora.
”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 159727670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 1 – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (art. 306 do CTB)

[...] no dia 20 de abril de 2021, por volta das 00h30min, na Rua Marajá, Bairro Planalto, esquina com a Rua Begonhas, neste município, o denunciado ROBSON MACHADO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu um veículo GM Corsa, cor vermelha, placa JQM6378, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Termo de Constatação de Embriaguez.

FATO 2 – RESISTÊNCIA (arts. 329 do Código Penal)

Na mesma data e local dos fatos, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, se opôs à execução de ato legal mediante ameaça a funcionário competente

[...]Segundo consta, na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu diversas denúncias anônimas informando que um indivíduo estava conduzindo um veículo GM Corsa, cor vermelha, embriagado e em alta velocidade realizando manobras perigosas, executando “cavalos de pau” na Avenida Marajá, momento em que se deslocaram até o local.

Ato contínuo, os policiais flagraram o suspeito descendo de seu veículo na Rua Begonhas com uma cerveja na mão, dando ordem para que o denunciado colocasse as mãos na cabeça para busca pessoal, momento em que este ficou agressivo e partiu para cima dos policiais com o punho fechado, ameaçando desferir golpes contra eles.

Por fim, foi constatado que o acusado apresentava sinais de embriaguez, como sonolência, agressividade, exaltação, olhos vermelhos e hálito alcoólico, momento em que foi lavrado Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora e o denunciado foi autuado em flagrante.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ROBSON MACHADO DA SILVA, como incurso nas penas dos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 339 do Código Penal, devendo o réu ser citado, interrogado, processado e, ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas [...]”
(Itâmara Guimarães R. Pinheiro, promotora de Justiça – ID 156225691).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva restou devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e as declarações prestadas em juízo [...]

Não há falar em ausência de resistência ativa, uma vez que os Policiais Militares relataram que o réu partiu para cima do mesmo com os punhos cerrados, desferindo socos e chutes contra a guarnição, tendo que ser algemado e conduzido no camburão da viatura.

De igual forma, os Policiais Militares procederam devidamente o auto de constatação de embriaguez, bem como afirmaram que o réu desceu do carro de posse de uma garrafa de cerveja Heineken, que estava ingerindo, bem como fora encontrada outra garrafa de cerveja vazia, da mesma marca, em seu veículo e outra ainda lacrada, sem consumação, razão pela qual deve o réu ser condenado por ambos os crimes narrados na denúncia [...]

Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu ROBSON MACHADO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 306, cabeça, da Lei Federal n. 9.503/97 e artigo 329 do Código Penal, na forma do artigo 69, cabeça, do Código Penal [...]”

(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - ID 156225711)

Pois bem.

A materialidade delitiva da embriaguez ao volante está consubstanciada no

Auto de Constatação de Embriaguez (ID 156225678), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos

dos policiais militares Washington Chagas Brandão (ID 156225684), Carlos Arthur Gomes Ribeiro

(ID 156225684) e do apelante ROBSON MACHADO DA SILVA (ID 156225684).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Washington Chagas Brandão, Carlos Arthur Gomes Ribeiro, Davi de Oliveira Lima e Rodrigo Costa de Souza
,
bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 156225713).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia
20.4.2021
, por volta das 00h30min, na rua Marajá, cruzamento com a rua Begonhas, Bairro Planalto, no Município de Jaciara, os policiais militares Washington Chagas Brandão e Carlos Arthur Gomes Ribeiro abordaram ROBSON MACHADO DA SILVA conduzindo um veículo automotor [GM Corsa, placa JQM-6378, cor vermelha], com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (ID 156225691);

- Carlos Arthur Gomes Ribeiro e Washington Chagas Brandão [policiais militares] narraram, em ambas fases da persecução penal, que foram acionados via 190
“que um individuo conduzindo um veículo GM Corsa de cor vermelha aparentava estar embriagado e conduzindo o veículo em alta velocidade pela avenida Antônio Ferreira Sobrinho no Centro da cidade”
. Ato contínuo,
“avistaram o veículo GM Corsa de cor vermelha placa JQM-6378 parando em um bar localizado na Avenida Marajá esquina com a rua Begonhas descendo do veículo com uma garrafa de cerveja na mão ingerindo a bebida”
,

ao abordá-lo, o apelante encontrava-se com visível estado de embriaguez, com
“hálito etílico, olhos vermelhos, agressividade desordem nas veste e muito falante”
(ID 156225684);
em juízo, ratificou suas declarações (Relatório de Mídias
– ID 156225713);

- Davi de Oliveira Lima [policial militar] revelou, na fase judicial, que ao chegar no local do fato o apelante
“já estava sendo abordado pela outra equipe; que não viu ele descendo com a garrafa de cerveja; que quando chegou lá ele tentava não ser algemado e tentava agredir a todo momento a guarnição; que quando tentaram algemar ele, o depoente já tinha chegado lá; que na primeira ligação já falavam que ele apresentava sinais de embriaguez; que na segunda abordagem falaram que ele estava praticando conduta perigosa; que quando o depoente chegou, eles já estavam tentando algemar ele; que a outra guarnição era composta por Brandão e Gomes Ribeiro; que ele estava bem agressivo, com os olhos vermelhos e bem falante”
(Relatório de Mídias - ID 156225713);

- Rodrigo Costa de Souza [policial militar] relatou, na fase extrajudicial que o apelante
“apresentava forte odor de álcool e investiu contra a guarnição; que foi ofertado o teste de alcoolemia e ele se negou; que ele a todo momento vinha para cima da guarnição; que ele efetuou chutes e xingamentos; que ele não andava direito e estava meio tonto; que ele estava cambaleando; que não se recorda se Robson estava dentro ou fora do carro; que primeiro deram ordem para ele colocar as mãos na cabeça para fazer revista pessoal; que primeiro ele recusou as ordens para fazer a revista pessoal; que depois que foram fazer a condução ele ofereceu resistência com chutes; que foi necessário fazer o algemamento; que ele tentava agredir policiais com chutes; que na verdade ele estava tentando sair do algemamento para correr e usou do necessário; que esta resistência foi para sair do algemamento e para agredir os policiais; que ele falava coisas sem nexo”
(Relatório de mídias – ID 156225713);

- o apelante, perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio

(ID 156225684). Em Juízo, negou que estaria embriagado no dia dos fatos (Relatório de Mídias - ID 156225713).

Dito isso, vejamos.

O apelante, na abordagem policial, apresentava
“sonolência, olhos vermelhos e hálito alcóolico
”, conforme Termo de Constatação de Embriaguez, subscrito pelo

agente público [Davi de Oliveira Lima], bem como os depoimentos prestados pelos policias militares [Carlos Arthur Gomes Ribeiro, Whashington Chagas Brandão e Rodrigo Costa de Souza] tanto na delegacia de Polícia quanto em Juízo, os quais ratificaram, os
sinais
“notórios”

de embriaguez apresentado pelo apelante.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (RHC 95316/AL - Relator: Min. Felix Fischer - 1º.8.2018).

Nesse quadro, os depoimentos dos policiais militares supracitados, na audiência de instrução e julgamento, somados às informações do Termo de Constatação de Embriaguez,

mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, por força do art. 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos. Na hipótese, a embriaguez restou comprovada pelo Termo de Constatação, depoimentos dos policiais condutores da prisão, perfazendo um conjunto probatório que legitima a condenação pela autoria do crime do art. 306, caput, do CTB.”
(AP N.U 0000925-47.2018.8.11.0110 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 5.5.2022)

Logo, não se identifica insuficiência probatória a ensejar a absolvição do apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023